Tribunal: TJMT
Processo: 0002983-91.2016.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002983-91.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), Tiago Rosa Batista (APELANTE), TIAGO ROSA BATISTA - CPF: 056.825.351-54 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1
.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM A PROVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2. DOSIMETRIA DA PENA.
2.1.
PENA NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DEFINITIVA DO CRIME NA ESPÉCIE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA NA SENTENÇA.
2.2
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, NÃO ATENDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Não há como absolver o apelante da imputação de Tráfico de Entorpecentes, quando houver comprovação inequívoca de que ele foi surpreendido transportando consigo 54g de cocaína, em fiscalização de rotina em BR por policiais militares e estes encontrarem nas vestes do apelante, a droga embalada com fita adesiva. No caso, ainda, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência terceira pessoa solicitou-lhe uma entrega de “
rex
” (expressão usada para se referir à droga) até o hotel Gil, que fica na rodovia em que o apelante foi preso em flagrante delito.

1.2.
Incabível cogitar da desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal (art. 28 da Lei Nº. 11.343/2006), se a condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico de Droga (Enunciado nº 3, TCCR/TJMT), sendo como nos autos, a prova do tráfico muito convincente.

1.3
. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Se a pena do crime de Tráfico de Drogas foi estabelecida no mínimo legal (5 anos de reclusão) e a benesse do privilégio foi reconhecida na fração redutora de 1/6, não há interesse recursal nos pedidos para modificar a pena para o mínimo legal e para aplicar a referida redutora, vez, que o Juízo
a quo
assim já procedeu.

3.
Não atendidos os requisitos do art. 44, CP, é impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tiago Rosa Batista
foi condenado pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda- MT.,
à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
500 dias-multa,
porque praticou o crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06) (ID 202659890).

Em
razões
recursais, d. Defesa requer a
absolvição,
ao argumento

de que
não há prova suficiente para a sustentar a condenação
, invocando o axioma
in dubio pro reo,

ou então, a
desclassificação
da conduta para a prevista no
art. 28 da Lei nº. 11.343/2006
. Caso não, requer a aplicação da
pena no mínimo legal
, a aplicação do
tráfico privilegiado
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(ID 202659890).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d.
Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 202655900).

A ilustrada
PGJ

opinou, em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento
(ID
209168157):

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
1)
Busca-se a reforma integral da decisão condenatória, a fim de absolver o recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas lhe imputado ou, subsidiariamente, para que a conduta atribuída ao apelante seja desclassificada para o delito de porte de estupefaciente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), sob o pretexto da anemia probatória acerca da destinação comercial das substâncias ilícitas apreendidas e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
-
Inadmissibilidade –
Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante
Tiago Rosa Batista
ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelo depoimento judicializado do policial militar
Júlio Henrique Teixeira da Silva Coelho,
que efetuou a abordagem, revista pessoal e prisão em flagrante de delito do increpado, ensejo em que foram apreendidas com o recorrente 01 (uma) porção de cocaína, apresentado massa bruta de 54g (cinquenta e quatro gramas), aliado ao fato de que, durante a confecção do boletim de ocorrência,
o inculpado recebeu solicitação de entrega de “rex” (código para expressar drogas) até o hotel Gil,
de modo que restou explícito o exercício do comércio malsão pelo implicado, máxime em virtude das circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas a expressiva quantidade, o local, forma de acondicionamento e condições em que se desenvolveu a ação
(art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06)
- Enunciados Orientativos n.º 8 e 3 da TCCR do TJMT - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório.
2)
Almejada aplicação da pena mínima, com a aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –
Inconcessibilidade
- A sanção corpórea foi aplicada de forma adequada e proporcional – Juízo sentenciante já reconheceu e aplicou o privilégio - Pena deve ser mantida em patamar superior a 04 (quatro) anos, circunstância a obstaculizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não presente o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do Estatuto Repressor -
Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 15.05.2016, às 18h30min., na Rodovia BR 174, próximo ao “
Posto de Molas

Carretão”,
em Pontes e Lacerda-MT,
Tiago Rosa Batista
foi preso em flagrante delito, por
transportar
e
trazer consigo
,
54g
de
cocaína.

Em razão desse cenário, ele foi denunciado pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº. 33.434/06), e após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau condenou
Tiago
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, conforme a pena informada no relatório.

Nesta instância, a d. Defesa busca a reforma da sentença para vê-lo
absolvido
, mas, caso não, pretende ao menos, a
desclassificação
da conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda, a aplicação da pena no
mínimo legal
, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relato do necessário.

1.ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

A Defesa alega que não há prova nos autos suficiente para a condenação do apelante
Tiago,
invocando para tanto, o axioma
in dubio pro reo.

Subsidiariamente,
pretende a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, ao argumento de o apelante é usuário de entorpecentes.
Sem
razão.

A existência do crime (
materialidade
) e sua
autoria
vem comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 202659890 - Pág. 7), Boletim de Ocorrência (ID 202659890 - Pág. 26/28), Auto de Apreensão (ID 202659890 - Pág. 29), Laudo Pericial de Constatação da Droga (ID 202659890 - Pág. 37/43), Relatório Policial (ID 202659890 - Pág. 40/42), corroboradas pelas palavras das testemunhas nas duas fases do processo (ID 202659890 - Pág. 8/19 e ID 207976650), que demonstram que o apelante praticou o crime na espécie, exatamente como narrado na denúncia.

De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Robison Ramies
e
Júlio Henrique da Silva Coelho
, durante fiscalização rotineira na Rodovia BR 174 abordaram o condutor da motocicleta
Honda Bros 125
, cor branca, placa KAB-2898, conduzida por
Heliezer Ferreira Queiroz
, enquanto o apelante estava na garupa da moto, quando, ao serem submetidos pela busca pessoal, os policiais encontraram nas vestes do apelante, um invólucro na forma de uma “bola”, contendo cocaína e pesando 54g, o qual confessou ostentar passagem criminal por Furto e que estava transitando ali apenas como passageiro na motocicleta de
Heliezer.

Narraram, também, que durante a confecção do Boletim de Ocorrência, uma terceira pessoa utilizando o número de telefone (065) 9.9642-9382 ligou para o telefone do apelante (telefone (065) 9.9808-7047), pedindo para que este levasse um “
rex
” e que o aguardaria em frente ao
Hotel Gil,
situado às margens da rodovia, local em que o apelante foi abordado.

Além disso, ao verificarem o celular do apelante visualizaram mensagens enviadas de um indivíduo identificado como “
Bugui
” (telefone (065) 9.9843-0177), pedindo um “
rex
” para o apelante (ID 202659890 – Pág. 11/12).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
PM Júlio Henrique da Silva Coelho
confirmou na íntegra o seu depoimento prestado na fase policial (ID 207976650).

O apelante, na fase administrativa, permaneceu em silêncio (ID 202659890 – Pág. 21/22). Em juízo, negou a autoria do crime, dizendo que seria usuário de drogas, e que a cocaína encontrada com ele era para o seu consumo. Quanto
às mensagens e ligações recebidas na Delegacia de Polícia, de terceiras pessoas lhe pedindo um “rex”, o apelante disse que se tratava de dinheiro, e não, de entorpecente (ID 207976650).

No entanto, a negativa de autoria do apelante é vazia e totalmente contrária às provas dos autos. Isso, porque, t
rata-se de versão
isolada, vez que a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas que não foram capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, durante fiscalização rotineira na Rodovia BR 174, pela Polícia Militar, em que foi encontrada
54g
de
cocaína
nas vestes do apelante, aliada às mensagens recebidas no aparelho celular deste no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, de dois indivíduos pedindo um “
rex
” (expressão para se referir à entorpecente) para o apelante, só reforça a ideia de que as versões apresentadas pela defesa, não passam de tentativas inócuas de afastar todo o conjunto fático-probatório que demonstra a responsabilidade do apelante no ilícito.

Tais elementos, aliás, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências, em sintonia nas duas fases do processo.

É imperativo ressaltar, igualmente, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entrega da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado n. 7,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da lei a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“
No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019)”. (N.U 1004172-98.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Além das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os autos não contam com indicativo algum de que os agentes encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas (de que não há prova suficiente para a condenação e que as drogas seriam apenas para consumo), encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Aliás, a defesa, sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse sentido:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Além do mais, é certo que o
a
legado vício em substâncias ilícitas não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“
1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida.
Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE
22/04/2023
). Destaquei.

“(...) 2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar a condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4.
É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 - consumo pessoal -, eis que evidenciado que as drogas estavam preparadas para a difusão ilícita
(...)”. (TJ-DF 0719408-97.2019.8.07.0001 1816243, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
01/03/2024
). Destaquei.

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante.

2. PENA NO MÍNIMO LEGAL

2.1.
A defesa ainda requer que a pena seja
modificada para o mínimo legal
, bem como, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

A pena definitiva fixada na espécie, foi estabelecida no mínimo legal, consoante prevê o art. 33 da Lei Antidrogas. Além disso, o tráfico privilegiado foi reconhecido pelo Juiz
a quo,

logo os pedidos são inócuos.
Explico.

Embora na 1ª fase da pena o magistrado tenha depreciado a pena basilar em face do art. 42 da Lei Antidrogas – natureza da droga altamente depreciativa – pasta-base de cocaína -, estabelecendo-a em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e na 2ª fase da pena, diante da ausência de agravantes e atenuantes, manteve a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa,
na 3ª fase da pena
, diante do
reconhecimento do tráfico privilegiado
,
aplicou-se a fração redutora em 1/6
, fixando a
pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Nesse sentido, veja-se:

“A fixação das penas mínimas na sentença torna inócua a apreciação do recurso defensivo que postula apenas a estipulação das reprimendas em seus mínimos legais, por ausência de interesse recursal”. (TJ-MG - APR: 00097613220188130440 Mutum, Relator: Des.(a) Márcia Milanez, Data de Julgamento: 18/11/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2021).

2.2.
Quanto ao pedido de
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), anota-se que o apelante não preenche os requisitos, a exemplo do inciso I que exige que a pena aplicada não seja superior a 4 anos, quando estabelecida no caso, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A propósito:

“(...)Não preenchido os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas restritivas de direito - Recurso ministerial parcialmente provido(...)”. (TJ-MG - APR: 00404644220138130400 Mariana, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/02/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2023).

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024